Tribunal: TCU
Processo: 038.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão referente ao acompanhamento do primeiro estágio da outorga de concessão para exploração de serviços nas Unidades de Conservação (UCs) federais denominadas Floresta Nacional de Canela e Floresta Nacional de São Francisco de Paula, localizadas no estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida as determinações contidas nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 e 9.3.1 do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprida a determinação contida no item 9.3.2 do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia da seguinte impropriedade, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de falhas semelhantes nos próximos processos licitatórios de concessão de unidades de conservação federais: 9.4.1. ocorrência do seguinte erro de fórmula no estudo de viabilidade econômico-financeira da Floresta Nacional de Canela/RS: as células de totalização da receita bruta na planilha "DRE CAN" entre os exercícios de 2038 e 2047 foram preenchidas com valores fixos (e incorretos) ao invés de fórmulas; 9.5. autorizar a SecexAgroAmbiental a realizar novo monitoramento do item 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário ; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.